Tribunal: TJDFT
Processo: 0737471-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737471-37.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CELIA MARIA DA SILVA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por CÉLIA MARIA DA SILVA SANTOS (ID 61132845). O STJ deu parcial provimento ao apelo especial, fundamentando que, “de acordo com a orientação estabelecida no Tema 792 do STF, a lei que define o limite máximo descrito no art. 100, § 3o, da Constituição da República não se aplica a situações jurídicas formadas antes de sua implementação. Essa interpretação se aplica apenas às regras que diminuem o patamar em questão, sem influenciar as normas que expandem a capacidade de pagamento das dívidas do Poder Público sob o sistema de obrigações de pequeno valor” (ID 65731735). O STF, por sua vez, determinou o retorno dos autos à origem, para observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido no RE 1.496.204 (Tema 1.326) (ID 65731737). Todavia, considerando o efeito substitutivo operado pelo provimento do REsp 2.160.902/DF, resta prejudicado o recurso extremo, porquanto a parte recorrente obteve o resultado pretendido (artigo 1.008 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031